Tribunal: STF
Processo: HC 201679
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Lopes Freitas Neto, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 652.900/RN.
    Narram os autos que o paciente foi denunciado, com mais 18 (dezoito) investigados, como supostamente incurso em crimes relacionados a organização criminosa, previstos na Lei nº 12.850/13.
    Dizem, inicialmente, os impetrantes ser o caso de superação do óbice da Súmula 691/STF.
    Sustentam, em síntese, ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decisão que determinou a custódia do paciente e excesso de prazo (paciente preso há mais de 190 dias). 
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Eis o teor da decisão ora questionada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Rafael Lopes de Freitas Neto, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que denegou o HC n. 0813972-27.2020.4.05.0000. 
    Neste writ, aponta-se a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, bem como o direito de extensão da liberdade concedida a corréus. 
    Sustenta-se que o paciente está preso desde 17/10/2020 e, até o momento, não há denúncia, configurando excesso de prazo. Aduz-se a ausência de revisão da prisão no prazo legal de 90 dias e a falta de proporcionalidade da prisão, notadamente em razão dos delitos imputados. 
    Requer-se, em liminar e no mérito, seja concedida a liberdade ao paciente. 
    É o relatório. 
    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 
    No caso, não me deparo com o fumus boni iuris necessário para a concessão da medida de urgência requerida. 
    De um lado, as questões envolvendo os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva e o requerimento de extensão da liberdade concedida a outros corréus já foram apontadas em anterior impetração, vale dizer, no HC n. 642.246/RN, de minha relatoria, em que o pedido liminar foi indeferido em 1º/2/2021. 
    De outro, nesse exame preliminar, observo que as teses relacionadas com o não oferecimento da denúncia, configurando excesso de prazo, bem como com a ausência de revisão da prisão no prazo de 90 dias, não foram debatidas pelo Tribunal de origem, sendo vedada a pretendida supressão de instância. 
    Por fim, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 
    Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, com manifesto caráter satisfativo, indefiro-a. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, especialmente, quanto ao atual andamento do feito, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.”
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 652.900/RN substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 
    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente